Tribunal: TJES
Processo: 5000149-47.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-47.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA 11448095760 e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000149-47.2019.8.08.0065

RECORRENTE:
WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA 11448095760, WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA, CIELO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

MENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DA OPERADORA DA MÁQUINA DE CARTÃO EM REPASSAR OS VALORES DAS COMPRAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO À HONRA SUBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de dano material e moral ajuizada por WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA 11448095760, WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO SA, CIELO S.A.

Em síntese, o requerente alega que é proprietário de uma pequena empresa, iniciante no ramo de móveis e que o gerente de sua conta no Banco Bradesco lhe ofereceu a possibilidade de adquirir uma máquina CIELO para que pudesse começar a receber pagamentos via cartão de crédito.

Ambos os requeridos ofereceram uma forma de antecipar os recebimentos e celebram o contrato de antecipação de crédito (por parte do primeiro requerido, o contrato foi por escrito e pela segunda requerida foi por telefone). A segunda requerida informou que a antecipação ocorreria semanalmente, ou seja, qualquer venda realizada pelo autor mesmo parcelada em 12 vezes os valores seriam repassados toda semana e não mensalmente como ocorreria sem o contrato de antecipação.

Após aderir à oferta, o autor realizou duas vendas, uma no valor de R$1.000,00 (mil reais) e outra no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) sendo a primeira dividida em 12 parcelas e a segunda em 03 parcelas. Na semana seguinte após a venda, conforme acordado com as requeridas, o autor receberia o crédito antecipadamente. Todavia isso não ocorreu.

Após três semanas entrou em contato com a segunda requerida que lhe informou que nenhuma venda foi registrada, por isso o valor não foi repassado. Portanto, afirma que deixou de realizar vendas pois não pode oferecer o parcelamento e não possuía mais confiança que receberia os valores das requeridas.

Em sede de contestação, a CIELO, alegou que o autor ao tempo das vendas ainda não tinha contratado o produto de antecipação automática e que vem repassando os valores dos parcelamentos mensalmente, conforme acordado. Portanto, inexistiria qualquer inadimplemento e dever de indenizar em danos morais o autor.

Em sede de contestação, o BANCO BRADESCO S.A. sustenta, preliminarmente, ilegitimidade ad causam. No mérito, alega que a relação contratual entre as partes não guarda relação alguma com o repasse dos valores da máquina de cartão. Além disso, defende a inexistência de defeito na prestação de serviço, pois cumpre todas as regras legais e contratuais existentes entre a instituição e o consumidor. Por fim, afirma que a situação não caracteriza a necessidade de reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e
condeno as empresas requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor de R$ 1.400,00 (
mil e quatrocentos reais
), com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do vencimento da obrigação.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4815913, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece parcial modificação.

De antemão, cabe anotar que o presente recurso trata-se apenas da discussão do pleito indenizatório moral. Nesse sentido, para que seja verificada a configuração de tal direito, é imperioso que fiquem caracterizados os pressupostos dos danos morais, quais sejam: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

O autor afirma que devida a indenização pelo dano moral sofrido em razão da demora do repasse dos valores pela empresa, uma vez que tal fato caracteriza uma falha na prestação do serviço, que atrai a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação de serviço.

Como bem anotado em sentença, antes de tudo, é necessário estabelecer que é pacífica na jurisprudência pátria a possibilidade da pessoa jurídica ser indenizada por danos morais (Súmula 227/STJ). No entanto, para que reste configurado o dano à sua honra, é necessário que seja comprovado o efetivo dano à reputação da empresa perante a percepção de terceiros, ou seja, sua honra objetiva. Nesse sentido, seguem precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DO DANO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. -
Para que se repute configurado o dano moral à pessoa jurídica, mister a comprovação do prejuízo extrapatrimonial consubstanciado em ofensa à sua honra objetiva, não decorrendo o dano automaticamente da prática de ato ilícito
. 2. - Caso concreto em que o ilícito praticado pelo banco réu não atingiu a honra objetiva da autora, inexistindo notícias nos autos de repercussão desabonadora externa passível de reparação em decorrência da apreensão indevida do veículo adquirido, que viesse a acarretar máculas à sua imagem e dificuldades perante o mercado consumidor e seus fornecedores. 3. - Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial pela pessoa jurídica, inviável a condenação da parte adversária à reparação por dano moral. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120043492, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031738-43.2016.8.08.0035 APTES: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA APDO: PAIVA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DE APELAÇÃO MÉRITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA OFENSA À HONRA OBJETIVA INOCORRÊNCIA DANO MORAL AFASTADO RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. [...] 4. Mérito:
A pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular n.º 227
. 5.
Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral in re ipsa , ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido
. 6. Na hipótese dos autos, o dano moral perseguido nesta ação é voltado a tutelar a honra subjetiva da empresa, haja vista o desgaste provocado pela preposta da ré ao prometer resultado financeiro inalcançado no consórcio. Não é narrado nenhum episódio capaz de macular a honra objetiva da empresa, motivo pelo qual a reparação moral não deve persistir, na linha do que orienta o c. STJ. 7. Recursos providos parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160267668, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022) (g.n.)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇA DE TARIFA SIGNIFICATIVAMENTE ACIMA DOS VALORES CONSUMIDOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DANO MORAL PESSOA JURÍDICA HONRA OBJETIVA INDENIZAÇÃO AFASTADA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, pois o comando analisou a pretensão, tendo o magistrado externado suas razões de decidir, permitindo a correta compreensão das partes acerca da convicção por ele formada. 2. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. Tal fato se deu, sobretudo, porque a requerente não formulou pedido de produção probatória e o requerido o fez de forma genérica, além de se tratar de demanda cuja prova documental é apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito autoral. 4. A produção de prova pericial seria inócua, na medida em que o medidor de consumo de água foi posteriormente substituído. 5. Os elementos dos autos conduzem à interpretação de uma nítida desproporção no valor cobrado da Paróquia a título de consumo de água referente ao mês de julho de 2020, pois apenas no referido mês, a fatura da apelada atingiu a marca de R$ 2.277,01 (dois mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo), valor significativamente superior e em desequilíbrio com o consumido em todos os outros meses anteriores e posteriores. Inexigibilidade do débito reconhecida 6.
É cediço que, nos termos da Súmula nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Todavia, para que, nestes casos, surja o dever de indenizar, é imperioso que o ato ilícito atinja a honra objetiva da pessoa jurídica e que os fatos restem devidamente comprovados
. 7. Requerente que não demonstrou que a suspensão no fornecimento de água gerou danos à imagem da pessoa jurídica. Condenação afastada. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061200008086, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022) (g.n.)

Compulsando os fatos apresentados, é notório que a recusa do saque e a demora na entrega do cartão não figuram danos à honra capazes de gerar a indenização, uma vez que o transtorno experimentado é interno da pessoa jurídica, não havendo percepção das demais pessoas acerca do ocorrido, principalmente em vista da ausência de provas nesse sentido.

De mais a mais, não sendo caso de danos morais
in re ipsa
, a mera recusa de cumprimento de dispositivos contratuais não é capaz de gerar danos morais, inclusive nos casos de recusa injustificada de pagamento de indenização por seguradora. É assim que entende o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMOVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO APROPRIAÇÃO INDÉBITA POR CONDUTOR NÃO HABILITADO. TERCEIRO QUE SE APODEROU DAS CHAVES DO VEÍCULO SEM CONHECIMENTO OU CONSENTIMENTO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEDUÇAO DO VALOR DA FRANQUIA. DANOS MATERIAS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSINADOS. [...] IV -
Os abalos decorrentes apenas da negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e do TJES
. V Não são devidos danos emergentes quando não comprovados e sequer nominados pelo autor na inicial os gastos financeiros que compõe a pretensão. VI Recurso parcialmente provido. Sucumbência recíproca configurada, mantido o percentual de honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170028644, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140150664, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COMPROVAÇÃO COM EXIBIÇÃO DA APÓLICE, BILHETE DO SEGURO OU, NA FALTA, POR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO PAGAMENTO DO RESPECTIVO PRÊMIO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. STJ. O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO GERA, EM REGRA, DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4) Vale registrar e destacar que o dano moral é aquele que atinge a personalidade do ofendido, trazendo prejuízo à sua dignidade e honra subjetiva e/ou objetiva no caso das pessoas físicas e objetiva no caso das pessoas jurídicas , por vezes gerando efeitos deletérios irremediáveis como, dentre outros, dor, sofrimento, tristeza, angústia (ofensa à honra subjetiva), bem como a mácula no apreço moral que o
ofendido possui na órbita social em que vive (ofensa à honra objetiva). 5) Em que pesem os argumentos em contrário, entendo que inexiste na espécie dano moral a ser reparado, mas, tão somente atraso no adimplemento do contrato por parte da Apelada, caracterizando-se a mora desta, nos termos do art. 389 do Código Civil Brasileiro. APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018065-80.2012.8.08.0048
6)
Outro não é o entendimento sufragado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. (STJ. AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)
7) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048120156210, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018) (g.n.)

Todos os dissabores percebidos nos acontecimentos narrados foram notoriamente sofridos pela pessoa física, representante da pessoa jurídica contratante dos serviços da instituição financeira. Não há que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)